Tribunal: TJDFT
Processo: 0737399-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Costa de Freitas contra decisão (Id 107722456 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de conhecimento movida pelo ora agravante em desfavor de Marcos Antonio Schettini Ribeiro e Lê Notícias – Ateneia A. L. de Almeida Schettini Ribeiro ME, processo 0738085-10.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos, verbis: Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que a parte autora postula, a título de tutela de urgência, que a parte requerida ATENEIA A. L. DE ALMEIDA SCHETTINI RIBEIRO - ME e MARCOS ANTÔNIO SCHETTINI RIBEIRO retirem as publicações ofensivas mencionadas (ID n. 107496078), sob pena de multa. Alega que a matéria tem a clara intenção de ofender o autor, diante da utilização de expressões de baixo calão e desqualificadas. Tece considerações sobre o direito que entende incidente. A tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A análise do pleito apresentado exige a adequada ponderação dos valores constitucionais em conflito, os quais sejam: o direito da personalidade, o direito de liberdade de expressão e a vedação da censura. Não vislumbro, nesta análise preliminar, que o exercício da liberdade de expressão tenha ultrapassado sua finalidade social ou informativa, em que pese a utilização de uma linguagem chula É cediço que a Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa, como forma de satisfação do direito coletivo de informação, o qual é indispensável ao regime democrático. (Arts. 5o, IV e XIV, e 220, da CF). Sendo certo que o autor é pessoa pública, bem como seus atos e atuação na política são suscetíveis de questionamentos e indagações, não vislumbro a possibilidade de acolhimento do pleito, nesta fase processual. Ademais, não evidencio risco de perecimento do direito ou maiores danos ao autor, pois as matérias foram disponibilizadas em 30/07/2021, 17/08/2021 e 16/09/2021, respectivamente. Assim, indefiro a tutela de urgência, pois não restam presentes os requisitos contidos no art. 300 do CPC. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a auto composição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite os requeridos para contestarem em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 213 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I. Em razões recursais (Id 30750742), o agravante sustenta, em apertado resumo, que a publicação teve claro propósito de ofendê-lo. Reclama pela falta de qualquer respeito a direitos personalíssimos de que é titular. Assinala que o conteúdo publicado encerra ofensa que ultrapassa qualquer dissabor do cotidiano, crítica política ou fiscalização do trabalho que realiza como Deputado Federal. Diz que a matéria veiculada não pode ser classificada como jornalismo. Menciona o uso de palavras de baixo calão e desqualificadas, que apenas o agridem. Diz faltar ao texto cunho informativo ou jornalístico, razão pela qual não amparado pelo direito de liberdade de expressão e de liberdade de imprensa. Afirma se tratar de perseguição a sua pessoa. Fala em tentativa de incitação ao ódio contra si, Deputado Federal Daniel Freitas. Reclama por críticas que nada agregam no mundo da política. Aponta interesse de apenas ofender, sem nada socialmente agregar. Diz haver crítica destrutiva. Revela desvio de moralidade que gerou feridas em seu âmago. Noticia não ser esta a primeira vez que o réu pratica tão descabido tipo de conduta. Diz presentes os requisitos necessários à concessão da postulada tutela de urgência. Por fim, requer: a) Por isso, pedimos que seja concedida a antecipação de tutela previamente determinada, sem a oitiva da parte contrária, a retirada das publicações ofensivas da página Lê Notícias, a qual o Requerido é editor chefe. para que, em que pese seu conteúdo já tenha se espalhado por diversas outras páginas, seja possível minimizar o dano que ainda pode ser causado pelas palavras de cunho difamatório e injuriosos que foram publicadas; b) Seja determinado à requerida a publicação de retratação na página de Notícias “Lê Notícias”, nos mesmos moldes em que publicou as ofensas, esclarecendo a todos os seus seguidores que as acusações feitas envolvendo o requerente são inverídicas; Por todo exposto e pelo que dos autos consta, verbera o Agravante que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento dando provimento IN TOTUM ao recurso, assim como a antecipação dos efeitos da tutela. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 30911994 e Id 30911995, sucessivamente. Decisão catalogada ao Id 31022428, pp. 1-8, indeferiu a antecipação da tutela recursal. Antes da apresentada a contraminuta pela parte agravada, peticionou o agravante, em 13/12/2021, declarando não ter interesse no prosseguimento do feito e requerendo a desistência da ação. Pediu fosse homologada a desistência, por sentença, e extinto o processo, sem resolução do mérito, de acordo com o art. 485, VIII, do Código de Processo Civil (Id 31274563). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Em consulta ao sistema informatizado, verifiquei que o juízo de origem proferiu sentença homologatória da desistência da ação em 13/12/2021, nos seguintes termos (Id 111258919 do processo de referência): A parte autora requereu a desistência antes de efetivada a citação. Por tais razões, HOMOLOGO a desistência da ação e resolvo o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Custas já recolhidas. Sem condenação em honorários de advogado. Tendo em vista a ausência de interesse recursal, fica desde logo certificado o trânsito em julgado. Dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se e intimem-se. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)